Tribunal: TJBA
Processo: 8074610-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074610-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. AUTONOMIA DAS GARANTIAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Os agravantes, na qualidade de fiadores da empresa JUAGRO Comércio e Representações Ltda., sustentam a inexigibilidade da dívida em razão da novação decorrente da homologação e do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, requerendo a suspensão ou extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação e o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal impedem o prosseguimento da execução contra os fiadores; (ii) estabelecer se a matéria pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade diante da existência de coisa julgada formada na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à inexigibilidade do crédito em razão da recuperação judicial da devedora principal já foi examinada e rejeitada na fase de conhecimento da ação monitória, nos embargos monitórios, cujo julgamento foi mantido em grau recursal, formando-se coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria em exceção de pré-executividade.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas o dispositivo da decisão, mas também os fundamentos determinantes, tendo sido expressamente definido que a recuperação judicial da devedora principal não afeta a exigibilidade da obrigação assumida pelos fiadores.
5. O eventual cumprimento do plano de recuperação judicial não configura fato superveniente apto a afastar a coisa julgada, servindo os pagamentos realizados apenas para abatimento do saldo devedor, sem extinguir a obrigação garantida.
6. A novação decorrente da recuperação judicial possui regime jurídico próprio e não extingue as garantias prestadas por terceiros, pois a Lei nº 11.101/2005 assegura aos credores a preservação dos direitos contra coobrigados e fiadores.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os garantidores, conforme Súmula 581 e Tema 885.

8. O art. 61, §2º, da Lei nº 11.101/2005 não condiciona a execução dos fiadores ao descumprimento do plano de recuperação ou à decretação de falência, limitando-se a disciplinar a reconstituição dos direitos dos credores perante a massa falida.

9. A execução paralela contra os fiadores não caracteriza
bis in idem,
devendo apenas ser abatidos do saldo executado os valores eventualmente pagos pela recuperanda no âmbito do plano de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §1º, 6º e 61, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, Tema 885 (REsp 1.333.349/SP); TJSP, AI nº 2286518-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8074610-11.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
s

ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO E OUTRO
, sendo Agravad
o

o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIM
ENTO

ao
Recurso
.